Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600575-42.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
13/02/2023
Número: 0600575-42.2019.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 23/11/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pela Comissão Provisória Estadual do
partido Solidariedade - SDD, referente ao exercício de 2018.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (AGRAVANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43521345
10/02/2023
15:23
Acórdão
Acórdão

Num. 43521345 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2023 15:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021015231831400000042485218
Número do documento: 23021015231831400000042485218
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2023 13:26:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 61.789
AGRAVO REGIMENTAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600575-42.2019.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
AGRAVANTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO. DESPESAS NÃO
COMPROVADAS COM USO DE RECURSOS
ORIUNDOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. DOCUMENTO
FISCAL QUE CORROBORA ALEGAÇÕES DA
PARTE. ADMISSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DEVE ESPELHAR DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA DOS GASTOS, SOB PENA
DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Admite-se como hábil a comprovar despesa o
documento fiscal emitido em nome do partido,
contendo
dados
suficientes
que
permitam
a
identificação do emitente, data de emissão e valor,
correspondendo às informações constantes da prestação
de contas.
2. Para ser considerada regular, a despesa deve ser
declarada na prestação de contas contendo data de
realização, descrição detalhada, valor da operação e
identificação do contratante e contratado pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
3. A juntada de documentação fiscal e recibos diversos,
emitidos por diferentes fornecedores, não se presta a
comprovar despesa declarada na prestação de contas de

Num. 43521345 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2023 15:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021015231831400000042485218
Número do documento: 23021015231831400000042485218
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2023 13:26:55
forma genérica.
4. Agravo Interno parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 08/02/2023
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se
de
Agravo
Interno,
interposto
pela
COMISSÃO
PROVISÓRIA
ESTADUAL
DO
SOLIDARIEDADE em face da Decisão Monocrática de id. 43193306, complementada pela Decisão de id.
43383564, que julgou aprovadas com ressalvas as contas partidárias referentes ao exercício financeiro de
2018, com determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
O Agravante aduz, em suas razões (id. 43427433), que “por mais que [...] tenha apresentado parcela dos
comprovantes necessários (id. 43211594)”, tanto a Decisão agravada quanto aquela proferida em sede de
Embargos de Declaração entenderam que não foi comprovada suficientemente a regularidade das despesas
inquinadas.
Insurge-se o Agravante quanto a dois pontos específicos da Decisão agravada:
1) Despesa com chaveiro, no valor de R$ 151,00, alegando ter anexado prova documental do pagamento (id.
43211595); e
2) Cheque sacado, no valor de R$ 2.860,29, afirmando que os documentos apresentados quando dos
Embargos de Declaração (id. 43211596) são suficientes para comprovar a despesa.
Ao final, pugna pelo conhecimento do Agravo para, no mérito, dar-lhe provimento para o fim de afastar as
duas despesas acima mencionadas da condenação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Ouvida (id. 43468171), a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Agravo Interno.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 43521345 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2023 15:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021015231831400000042485218
Número do documento: 23021015231831400000042485218
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2023 13:26:55

A Decisão agravada foi publicada em 24/10/2022 (id. 43198100), sendo dela opostos Embargos de
Declaração tempestivos, cuja Decisão foi publicada em 11/11/2022 (id. 43393921).
Considerando a edição da Portaria nº 329/2022, da Presidência do TRE/PR, que transferiu o feriado alusivo
ao Dia do Servidor Público de 28/10/2022 para 14/11/2022, tem-se que o Agravo Interno, interposto em
18/11/2022, é tempestivo.
O fundamento do Agravo Interno cinge-se a duas despesas constantes do item “3” da Decisão agravada (id.
43193306), referentes a “cheque sacado”, em 01/03/2018, no valor de R$ 2.860,29, e a pagamento efetuado
para o “chaveiro centro cívico”, em 09/10/2018, no importe de R$ 151,00.
Segundo alega o Agravante, ambas encontram-se devidamente comprovadas por meio dos documentos
constantes dos ids. 43211595 e 43211596.
No tocante ao primeiro ponto, referente à despesa identificada no parecer técnico conclusivo como
“chaveiro centro cívico”, no valor de R$ 151,00, em melhor análise do documento juntado no id. 43211595,
entendo que razão assiste ao Agravante.
Em que pese a pouca inteligibilidade do documento de id. 43211595, dele é possível extrair algumas
informações que corroboram a alegação de que se referem à despesa identificada no parecer técnico
conclusivo como “chaveiro centro cívico”.
Consoante aduz o Agravante, é possível identificar o valor, a data de emissão do documento fiscal e parte do
CNPJ da agremiação partidária, sendo, portanto, possível sua admissão para comprovar a referida despesa.
No que se refere à segunda despesa, identificada na prestação de contas como “cheque sacado”, não logrou o
Agravante comprovar sua regularidade.
A Resolução TSE 23.604/2019, quando trata da forma de comprovação das despesas, assim dispõe:

Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas
ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o
CNPJ e o endereço, e registrados na prestação de contas de forma concomitante à sua realização, com a
inclusão da respectiva documentação comprobatória.
§ 1º Além do documento fiscal a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral pode admitir, para fins de
comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou

Num. 43521345 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2023 15:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021015231831400000042485218
Número do documento: 23021015231831400000042485218
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2023 13:26:55
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP) ou por declaração ou
formulário obtido no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas (eSocial).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a comprovação
da despesa pode ser realizada por meio de documentação que contenha a data de emissão, a descrição e o
valor da operação ou da prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou pela razão
social, o CPF ou o CNPJ e o endereço.

Assim, não basta, para que seja considerado regular o gasto declarado, que sejam apresentados documentos
que, somados, atinjam valor idêntico à despesa. É preciso que também se observem os requisitos legais para
emissão desses documentos.
Além disso, o próprio lançamento da despesa na prestação de contas encontra-se irregular, visto que não
identifica quais seriam os fornecedores pagos e respectivos valores, de forma individualizada, abarcando,
sob o mesmo guarda-chuva de “cheque sacado”, despesas diversas, sem apresentar, para todos os casos, os
documentos fiscais ou similar, na forma do art. 18, § 2º, da Resolução TSE 23.604/2019.

DISPOSITIVO
Dessa forma, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno interposto para, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, na forma da fundamentação, reduzindo, desse modo, o total a ser restituído ao
Tesouro Nacional para R$ 11.604,03 (onze mil, seiscentos e quatro reais e três centavos).
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS (1321) Nº 0600575-
42.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
AGRAVANTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogados
da AGRAVANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR81977.
DECISÃO

Num. 43521345 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/02/2023 15:23:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021015231831400000042485218
Número do documento: 23021015231831400000042485218
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2023 13:26:55
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 08.02.2023.